Tribunal: TJSP
Processo: 1029324-69.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO PERICIAL E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbrando configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1029324-69.2016.8.26.0224; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - OITIVA DE TESTEMUNHAS, COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbrando configurado

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - OITIVA DE TESTEMUNHAS, COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbrando configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029324-69.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
LUZANY DA SILVA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224
Voto no 33.571
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224 - Voto no 33.571
Fls. 2
Comarca: GUARULHOS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 1029324-69.2016.8.26.0224)
Apelante: MARIA LUZANY DA SILVA DE SOUZA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
OITIVA DE TESTEMUNHAS, COMPLEMENTAÇÃO
DO LAUDO PERICIAL E VISTORIA NO AMBIENTE
LABORAL
-
INADMISSIBILIDADE
NO CASO
CONCRETO.
“Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos
que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por
outro lado, a prova médica produzida traz subsídios
suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbrando configurado qualquer cerceamento de
prova e tampouco razão a justificar eventual diligência
e/ou complementação”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que
a
autora
não
ostenta
nenhuma
sequela
incapacitante decorrente de moléstia de origem
ocupacional, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Luzany da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224
Voto no 33.571
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224 - Voto no 33.571
Fls. 3
Silva de Souza contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empregadora que menciona, tornou-se portadora de
lesões na coluna e nos membros superiores e inferiores, males esses que
reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício
acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 105/115,
com esclarecimentos nas páginas 220/222).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 238/241,
com embargos de declaração rejeitados nas páginas 264/265).
Inconformada, apela a autora arguindo, de início,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para produção de prova testemunhal,
realização de vistoria no ambiente laboral e realização de nova perícia
médica. No mérito, insiste, em suma, na alegação de que é portadora de
moléstias de origem ocupacional que efetivamente repercutem na sua
capacidade laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado, notadamente diante da avaliação médica realizada perante a
Justiça do Trabalho que reconheceu a sua incapacidade, devendo ser
utilizada como prova emprestada. Acrescenta que a “incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224
Voto no 33.571
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224 - Voto no 33.571
Fls. 4
social” também deve ser considerada para fins de concessão de
benefício acidentário (páginas 268/291).
O INSS apresentou resposta (páginas 350/355).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar qualquer nulidade a se considerar.
O entendimento consagrado na jurisprudência é pacífico no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o liame
ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho constituem elementos
cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só
se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força
para substituí-la ou infirmá-la.
No caso concreto, bem se vê que a avaliação médica foi
elaborada de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente
para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu
conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer
diligência ou complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224
Voto no 33.571
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224 - Voto no 33.571
Fls. 5
No mais, a improcedência do pleito é mesmo a medida a se
impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a
concessão de benefício acidentário sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de lesões na
coluna e nos membros superiores e inferiores, cujas causas de eclosão,
segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais
se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ela não
ostenta nenhuma sequela decorrente de moléstia ocupacional a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado.
De fato, vê-se que os achados do exame físico dos
segmentos analisados (coluna cervical e lombar, ombros, cotovelos,
punhos, mãos, quadris, joelhos, tornozelos e pés) apontaram resultados
dentro da normalidade, não se evidenciando sinais de contraturas,
desvio escoliótico, posturas viciosas ou atrofias musculares, portanto,
sem qualquer restrição à capacidade de trabalho da autora.
Ao contrário, a força muscular e a amplitude de
movimentos estão preservadas (páginas 108/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224
Voto no 33.571
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224 - Voto no 33.571
Fls. 6
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial,
valendo registar que o laudo produzido na Justiça do Trabalho não tem
o condão de derrubar a credibilidade da avaliação médica realizada e
tampouco produz eficácia neste feito na medida em que produzido em
demanda da qual não participou o INSS.
Acrescento, outrossim, que a constatação técnica de
inexistência de sequela incapacitante a se considerar torna irrelevante a
pretensão da autora de ver realizada vistoria no ambiente de trabalho.

Anoto, por fim, que elementos como falta de qualificação
profissional, idade e/ou fator social não constituem requisitos, nem a lei
considera tais aspectos como autorizadores, para a concessão de
benefício acidentário.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, descabe na espécie a concessão do benefício
acidentário.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224
Voto no 33.571
Apelação Cível no 1029324-69.2016.8.26.0224 - Voto no 33.571
Fls. 7
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator